Tribunal: TJDFT
Processo: 0734534-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0734532-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Ceres – Fundação de Previdência Agravado: Thiago Silva Cavalcante D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela entidade Ceres – Fundação de Previdência contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0735792-28.2025.8.07.0001, assim redigida: “Ao apreciar a petição inicial, este Juízo proferiu o despacho do ID: 242205537, determinando a intimação da parte autora a fim de comprovar que faz jus à obtenção da gratuidade de justiça, tendo sido juntada a petição do ID: 244348004, na qual a parte autora afirma ser entidade sem fins lucrativos voltada à prestação de serviços à população idosa. Esse foi o bastante relatório. Decido. O art. 5.o, inciso LXXIV, da CRFB, dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. No caso dos autos, verifico que a parte autora não se desincumbiu de comprovar que faz jus à obtenção do pleito gracioso inicialmente solicitado. O fato de a parte autora ser pessoa jurídica sem fins lucrativos voltada à prestação de serviços à população idosa não é bastante, por si só, para que lhe seja concedido o almejado benefício legal, devendo comprovar sua insuficiência de recursos financeiros. Nesse sentido, confira-se o teor dos seguintes r. Acórdãos tomados por paradigma: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. A concessão de gratuidade de justiça a pessoa jurídica depende da demonstração de efetiva insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, nos termos dos artigos 98, caput, e 99, § 3o, do Código de Processo Civil. II. O fato de se tratar de pessoa jurídica sem fins lucrativos não induz presunção de hipossuficiência financeira, sendo imprescindível, para o deferimento da gratuidade de justiça, a comprovação da falta de recursos para arcar com os custos do processo. III. À falta de elementos indicativos da hipossuficiência financeira, deve ser mantido o indeferimento da gratuidade de justiça requerida pela entidade associativa. IV. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1997460, 0736010-93.2024.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 17/06/2025.) EMENTA: PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. SÚMULA 481/STJ. COBRANÇA INDEVIDA EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CABÍVEL. DANO MORAL PRESUMIDO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. MAJORAÇÃO DO QUANTUM CONDENATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INCABÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANTIDOS. TABELA DA OAB. NÃO VINCULAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. (...) 7. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros, mesmo quando se tratar de pessoa jurídica sem fins lucrativos, conforme Enunciado Sumular n. 481/STJ, que assim dispõe: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.". Sendo que, na hipótese dos autos, a parte ré/apelante não comprovou a insuficiência de recursos financeiros. 8. Consideradas as condições econômicas das partes, a extensão do dano (cobranças indevidas em benefício previdenciário), a necessidade de se coibir a reincidência e o princípio que repele o enriquecimento sem causa, tem-se como justa a compensação estabelecida na origem, a título de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), não havendo portanto, razão para diminuir o valor da condenação. (Acórdão 2019471, 0734169-60.2024.8.07.0001, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2025, publicado no DJe: 25/07/2025.) Por esses fundamentos, mediante análise realizada objetivamente e em reverência à cognição sumária, indefiro a gratuidade de justiça à parte autora. Intime-se para pagamento das custas processuais dentro do prazo legal de quinze (15) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, com o cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC)”. (Ressalvam-se os grifos) Em suas razões recursais (Id. 75253245) a agravante sustenta, em breve síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de gratuidade de justiça formulado nos autos do processo de origem, pois os documentos que acompanharam a petição inicial são suficientes para comprovar a afirmada situação de hipossuficiência econômica. Reitera que não tem condições financeiras para custear as despesas do processo sem prejuízo da manutenção das atividades exercidas, motivo pelo qual deve ser deferido o benefício aludido. Destaca sua atuação, como entidade sem fins lucrativos destinada à gestão e pagamento de benefícios previdenciários, notadamente vocacionada à complementação de aposentadoria. Por essa razão argumenta que deve ser aplicada a regra prevista no art. 51 do Estatuto da Pessoa Idosa (Lei no 10.741/2003). Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela para que seja deferida a gratuidade de justiça em favor da recorrente, bem como o subsequente provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. A recorrente está momentaneamente dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, de acordo com a regra prevista no art. 99, § 7o, do CPC, pois o recurso tem por objetivo impugnar a decisão interlocutória por meio da qual foi indeferido o requerimento de gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. V, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso o disposto no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de concessão de gratuidade de justiça em favor da pessoa jurídica recorrente. A gratuidade de justiça tem por finalidade garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relatora: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/01/2018) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/02/2017) (Ressalvam-se os grifos) A concessão da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas é admitida, desde que seja efetivamente demonstrada a hipossuficiência econômica da entidade. Nesse sentido o enunciado no 481 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça expressa que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (Ressalvam-se os grifos). No caso em análise, no entnto, é possível verificar que se trata de entidade de previdência fechada, sem fins lucrativos, cuja principal atribuição é administrar e executar planos de benefícios de caráter previdenciário em favor de pessoas idosas. A esse respeito convém destacar que a regra prevista no art. 51 do Estatuto da Pessoa Idosa (Lei no 10.741/2003), estabelece que “as instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de serviço às pessoas idosas terão direito à assistência judiciária gratuita”. Cuida-se, portanto, de causa objetiva que impõe o deferimento dessa benesse em favor da postulante. O Colendo Superior Tribunal de Justiça assim já se posicionou a respeito do tema ora em evidência: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORA DE SERVIÇOS HOSPITALARES. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 51 DA LEI N. 10.741/2003 (ESTATUTO DO IDOSO). HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DEMONSTRAÇÃO. DESNECESSIDADE. EXIGÊNCIA DE SE TRATAR DE ENTIDADE FILANTRÓPICA OU SEM FINS LUCRATIVOS DESTINADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À PESSOA IDOSA. 1. Segundo o art. 98 do CPC, cabe às pessoas jurídicas, inclusive as instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos, demonstrar sua hipossuficiência financeira para que sejam beneficiárias da justiça gratuita. Isso porque, embora não persigam o lucro, este pode ser auferido na atividade desenvolvida pela instituição e, assim, não se justifica o afastamento do dever de arcar com os custos da atividade judiciária. 2.Como exceção à regra, o art. 51 da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) elencou situação específica de gratuidade processual para as entidades beneficentes ou sem fins lucrativos que prestem serviço à pessoa idosa, revelando especial cuidado do legislador com a garantia da higidez financeira das referidas instituições. 3. =Assim, não havendo, no art. 51 do Estatuto do Idoso, referência à hipossuficiência financeira da entidade requerente, cabe ao intérprete verificar somente o seu caráter filantrópico e a natureza do público por ela atendido. 4. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1742251 MG 2018/0103206-9, Data de Julgamento: 23/08/2022. Rel. Ministro Sérgio Kukina, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022)” (Ressalvam-se os grifos) A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INSTITUIÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇOS AO PÚBLICO IDOSO. DEFERIMENTO. 1. Nos termos do art. 51 da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), em se tratando de pessoa jurídica prestadora de serviços às pessoas idosas, serão concedidos os benefícios da justiça gratuita, independentemente da comprovação de hipossuficiência. 2. A mens legis é a integral proteção das pessoas amparadas pelas instituições que prestam serviços aos idosos, cabendo apenas o exame quanto ao seu caráter filantrópico e a natureza do público atendido. 3. Atendidos os pressupostos legais, a pessoa jurídica merece litigar sob o pálio da justiça gratuita. 4. Recurso provido. (Acórdão 1766062, 0721155-46.2023.8.07.0000, Relator: MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/09/2023, publicado no DJe: 18/10/2023.)” (Ressalvam-se os grifos) É perceptível, portanto, que a situação descrita nos autos exige uma análise específica dos requisitos necessários para a concessão de gratuidade de justiça, notadamente em razão da natureza dos serviços prestados, a previsão do benefício em lei e a natureza da entidade sem fins lucrativos. Com efeito, está constatada a situação de hipossuficiência econômica. Nesse contexto verifica-se a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (artigo 995, parágrafo único, do CPC). O requisito alusivo ao risco de dano grave ou de difícil reparação também está satisfeito, diante da possibilidade de prejuízos financeiros. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela para conceder a gratuidade de justiça à recorrente. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 25 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator